Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702724-40.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: FRANCISCO ITALO GOMES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o réu para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator